Tribunal: TJBA
Processo: 0502017-28.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502017-28.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BELANISIA TORRES NUNES

Advogado(s)
:
BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA, VOLDI SILVA ALVES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível nº 0502017-28.2016.8.05.0146, por considerá-la deserta em razão da ausência de complementação tempestiva do preparo recursal. O Agravante sustenta que o recolhimento complementar foi feito dentro do prazo legal e que o comprovante foi apenas juntado tardiamente aos autos, o que configurou mera irregularidade sanável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a juntada extemporânea do comprovante de complementação do preparo afasta a deserção da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal é requisito objetivo de admissibilidade e sua comprovação deve ocorrer dentro do prazo legal, sob pena de deserção, conforme o art. 1.007, § 2º, do CPC.

O Agravante foi devidamente intimado para complementar o preparo, mas deixou transcorrer in albis o prazo legal, sendo correta a decisão que decretou a deserção da apelação com base no art. 932, III, do CPC.

A alegação de erro material não se sustenta, pois a ausência de comprovação tempestiva de constituição formal com efeito direto na admissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 -
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de juntada tempestiva do comprovante de complementação do preparo recursal implica a deserção do recurso, ainda que o pagamento tenha sido realizado no prazo legal.

2 - A juntada extemporânea do comprovante de preparo não configura erro material nem irregularidade sanável após o prazo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter a decisão agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06